Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703189-29.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, ADRIANO PRADO GAMA, EDLAINE LOPES MENESES CARDOSO D E S P A C H O Sendo evidente que as "contrarrazões" de ID no 77854828 foram juntadas aos presentes autos por equívoco, por não versarem sobre o presente feito, exclua-se referido documento, intimando o advogado subscritor da referida peça processual. Certifique-se o ocorrido e, depois, voltem conclusos para exame dos embargos de declaração de ID no 77434077. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator